Tribunal: TJSP
Processo: 0001814-03.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Manutenção. Agravado que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Mérito subjetivo preenchido pelo atestado de bom comportamento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Manutenção. Agravado que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Mérito subjetivo preenchido pelo atestado de bom comportamento carcerário, falta já reabilitada, exercício do trabalho no cárcere e saídas temporárias sem intercorrências. Gravidade do delito ou tempo de pena a cumprir que não são fundamentos idôneos à determinação de realização de exame criminológico, cuja necessidade deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, a critério do juiz da execução. Precedentes. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.